Tribunal: STF
Processo: ARE 737198
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Perda do objeto em mandado de segurança. Falta de interesse de agir. Extinção da ação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.